Tribunal: CARF
Processo: 17227.720979/2022-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação jurídica.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720979/2022-06
ACÓRDÃO
1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL
ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade
operacional constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio
após esta ser incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando
caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não
alteram a relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade
adquirida com contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação
lícita de capitalização de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser
considerada empresa-veículo a sociedade que, após receber aportes de
controlada situada no exterior, adquire outra sociedade, cumprindo com
suas obrigações assumidas nessa relação jurídica.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
2
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício quanto à amortização do ágio em relação ao IRPJ, nos termos do relatório e voto
do relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou por dar provimento
ao recurso quanto a esta matéria; e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
de ofício quanto à amortização do ágio em relação à CSLL, nos termos do relatório e voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício oposto em face do acórdão proferido pela 15a Turma
da DRJ09, que julgou procedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em face da contribuinte, foram lavrados auto de infração de IRPJ e CSLL (fls. 902 a
926), relacionados aos anos de 2017, 2018 e 2019, capitulando a infração de exclusão indevida de
ágio do lucro líquido do período, na determinação do lucro real, com multa de 75%.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 880 a 897), extraem-se os
seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
DOS FATOS
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
3
I. RESUMO SOBRE A COMPANHIA:
A L’OREAL BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, doravante denominada L’OREAL BRASIL, está registrada com a natureza
jurídica de sociedade empresária, código 4646-0/01, e tem como atividade
econômica principal o comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria. O grupo L’Oreal atua em diversos segmentos no mercado de
produtos cosméticos no Brasil, compreendendo produtos direcionados ao grande
público; produtos profissionais, produtos de luxo e produtos dermocosméticos.
Nos anos de 2018 e 2019 a pessoa jurídica possuía onze filiais ativas, distribuídas
em diferentes estados da federação, com o seguinte quadro societário:

A estrutura societária do grupo econômico L’OREAL, na fase anterior às operações
que a seguir detalharemos, possuía a seguinte configuração.

Observa-se que antes das negociações que ora iremos detalhar, a L’OREAL BRASIL,
possuía a seguinte estruturação societária, sendo a PROCOSA, a sua sócia
francamente majoritária:

Examinando-se as alterações contratuais ocorridas de 2015 em diante,
constatamos que na 63a AC, protocolizada na JUCERJA de 27.03.2015, ocorrera a
admissão de nova sócia quotista e aumento de capital em R$ 986.416.879,00
(novecentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos e
setenta e nove reais), mediante subscrição pela L’Oreal S/A (FRANÇA) de
986.416.879 quotas. O capital social da L’Oreal Brasil, passou a ser de R$
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
4
1.086.074.098,00 (um bilhão, oitenta e seis milhões, setenta e quatro mil e
noventa e oito reais), a ser integralizado em moeda corrente até 30.06.2015.
Sendo assim, o Capital Social da sociedade L’Oreal Br. passou de R$ 99.657.219,00
(noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dezenove
reais) para R$ 1.086.074.098,00 (um bilhão, oitenta e seis milhões, setenta e
quatro mil e noventa e oito reais) divididos em quotas conforme a seguir:

A 70a Alteração do Contrato Social da L’Oreal BR, registrou a incorporação da
empresa HARGUS COMERCIAL LTDA, pela sociedade, conforme detalharemos ao
longo deste Termo de Verificação. Nesta mesma AC foi ratificada a nomeação da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para elaboração do Laudo de
Avaliação pelo critério de valor patrimonial contábil, com base no balanço
levantado em 04.06.2017.
Juntamente a esta AC, anexo I, é registrado o PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA DE
INCORPORAÇÃO DA HARGUS COMERCIAL LTDA, e considerando que, entre outros
quesitos, “Dos estudos realizados pela administração da cada uma das partes
concluiu-se pela viabilidade da operação, uma vez que esta é o meio adequado
para o aproveitamento de sinergias e de redução de custos operacionais e de
negócios entre as partes” (item D); e ainda com a justificativa de que: “ A presente
Incorporação visa a possibilidade de absorção do patrimônio da incorporada,
promovendo-se, dessa forma, a racionalização e concentração do negócios de
ambas sociedades, resultando em maior lucratividade e eficiência operacional,
administrativa e financeira da sociedades, gerando, também economias no custo
da consecução das atividades das duas empresas.....” (item 1).
Anexo a esta AC seguiu o Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil
(Anexo II).
Desta operação de incorporação surgiu a figura do ágio que deu origem à
diligência por parte da Receita Federal que posteriormente foi transformada em
fiscalização.
II.DA DILIGÊNCIA DESENVOLVIDA NA L’OREAL BRASIL COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA:
Tendo em vista a necessidade de aprofundamento quanto aos fundamentos de
ágio foi enviado e-mac 111811, a fim de que o contribuinte prestasse
esclarecimentos sobre as exclusões ocorridas no ano de 2017, inclusive relativas à
amortização de ágio.
Em resposta a este item específico o contribuinte informou que, em julho de
2017, a L’Oreal Brasil incorporou a sociedade Hargus Comercial Ltda, CNPJ
05.550.628/00010-84, adquirida na totalidade de suas ações em 2015.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
5
A operação, primeiramente, gerou em torno da aquisição das empresas
integrantes do Grupo NIELY, pelas empresas pertencentes ao grupo L’Oreal, a
Procosa Produtos de beleza Ltda (PROCOSA) e L’Oreal Brasil Comercial de
Cosméticos Ltda (L’Oreal Br), a saber:

NIELY DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA (NIELY)

HARGUS COMERCIAL LTDA (HARGUS)

PROVEN’S SERVIÇOS DE PROMOÇÕES E VENDAS LTDA (PROVEN’S)

Imóveis
A aquisição da Niely Cosméticos foi finalizada em 31.03.2015, verificando-se que,
posteriormente, em 04.07.2017, ocorreu a incorporação da Hargus pela sua
compradora a L’Oreal Brasil.
Para complementar as lacunas quanto à operação desenvolvida pelos dois grupos,
a L’Oreal Brasil foi intimada a prestar esclarecimentos em resposta à carta
054/2019, onde a empresa esclareceria detalhes de toda a operação,
encaminhando desde o contrato de compra e venda e eventuais aditivos, forma
de pagamento, laudo de avaliação, demonstrativo da apuração do ágio total que
gerou a amortização do ágio, como quaisquer outras informações que fossem
relevantes para o entendimento da operação o e atendimento dos itens
solicitados na referida carta.
III. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE EM REPOSTA À
DILIGÊNCIA:
Em resposta encaminhada, o contribuinte apresentou o Contrato de Compra e
Venda celebrado em 05.09.2014, tendo como partes compradoras a Procosa e a
L’Oreal Brasil, e como vendedores os Srs. Daniel Fonseca de Jesus, Silas Pinto de
Jesus e Danielle Rezende de Jesus, a ainda atuando como intervenientes anuentes
as empresas do grupo Niely.
O preço base total combinado inicialmente foi de R$ 1.190.000.000,00 (um bilhão,
cento e noventa milhões de reais), conforme cláusula 2.2 do contrato, (R$
180.000.000, 00 pela Niely; R$ 996.999.999,00 pelo investimento na Hargus; R$
1,00 pelas quotas da Proven’s e R$ 13.000.000,00 pelos imóveis adquiridos na
transação) valor este alterado pelo termo de ajuste de preço, no qual o preço de
venda foi reduzido em R$ 36.395.000,00 (trinta e seis milhões, trezentos e
noventa e cinco mil reais), parcela esta abatida no cálculo do ágio a seguir
demonstrado.
Portanto, do valor inicialmente combinado, além da parcela citada no parágrafo
anterior, e considerando o endividamento líquido da Hargus, foi transferido o
montante de R$ 977.042.999,00 (novecentos e setenta e sete milhões, quarenta e
dois mil e novecentos e noventa e nove reais) para as contas bancárias de
titularidade dos vendedores, quando então nos meses subsequentes foi efetuada
uma auditoria nas demonstrações financeiras da adquirida, por parte da
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
6
compradora L’Oreal Brasil, para revisão do valor apontado a título de
endividamento.
(...)
O CONTRIBUINTE INFORMOU NO DECORRER DA DILIGÊNCIA QUE INICIOU EM
JULHO DE 2017, APÓS A INCORPORAÇÃO, A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA HARGUS, POR UM PERÍODO DE 5 ANOS,
RESPEITANDO O PRAZO MÍNIMO DE AMORTIZAÇÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
FISCAL, SENDO DE R$ 15.495.689,32, MENSAIS, EQUIVALENTE A 1/60 DO TOTAL
DE R$ 929.741.359,60.
IV.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR OCASÃO DA DILIGÊNCIA QUANTO À
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO:

A aquisição da Niely Cosméticos ocorreu entre partes do grupo L’Oreal e
houve o pagamento do preço estipulado conforme atestam as transferências
feitas aos três vendedores;

O Contrato foi celebrado em 05.09.2014, com aditamento em 09.12.2014,
que alterou a cláusula (6.4) de não concorrência para ajustá-la à jurisprudência do
CADE;

O fechamento efetivo da operação se daria após o cumprimento ou
(renúncia das partes) de “condições precedentes”, conforme previsto na cláusula
3, do contrato de compra e venda, com a devida aprovação do negócio pelo
CADE;

A data do fechamento da operação, por depender das “condições
precedentes”, não foi pré determinada no contrato, porém não ocorreria antes de
15.01.2015;

O Termo de Fechamento é datado de 31.03.2015, data das transferências
dos valores a cada vendedor;

Em 22.10.2015 foi celebrado o “Termo de Ajuste de Preço e Outras
Avenças”, que modificou a preço de fechamento previsto no contrato original
oriundo das diferenças entre o endividamento estimado e o endividamento final,
do grupo adquirido;

Deste ajuste houve a devolução de montante de R$ 36.395.000,00,
devidamente levado ao cálculo do ágio, reduzindo o valor apurado;

Em 28.04.2016, foi registrado no 1o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos do Rio de Janeiro, o Laudo de Avaliação da HARGUS, atendendo
assim o disposto no artigo 92, II e §2o, da IN 1.151/2014 (art. 178, da IN
1.700/2017), contendo os elementos que deveriam constar no sumário, conforme
§7o do mesmo artigo;

De acordo com o Laudo, os únicos ativos intangíveis reavaliados foram as
marcas, NIELY BRASI e NIELY INTERNACIONAL, pertencente à sociedade industrial
e que foram avaliadas em R$ 75.000.000,00. Esse ajuste foi o único contemplado
no laudo de avaliação das sociedades do grupo Niely Cosméticos;

O preço atribuído à sociedade HARGUS, foi de mais de 83% do total pago,
embora se verifique quando comparado com os demais investimentos, que os
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
7
“ativos totais valor contábil” da HARGUS é de 64% e os “ativos totais a valor justo”
é de 47,51%, quando o da Niely são de 32,01% e 47,22%, não havendo, portanto,
diferença relevantes entre os ativos das duas sociedades;

Quanto à alocação de preço devemos registrar que a Procosa adquiriu a
Niely e os imóveis da sociedade, enquanto que a L’Oreal Brasil adquiriu a HARGUS
e a Provent’s;

Verificamos que o Grupo L’Oreal concentra a maior parte do lucro na
L’Oreal Brasil o que seria de extrema vantagem para o grupo que coubesse a
HARGUS, um ágio maior, visto que na incorporação pela L’Oreal Brasil diminuiria
significativamente o resultado tributável dos anos subsequentes;

Além das duas marcas avaliadas no laudo de avaliação como relevantes
verificou-se que outras duas marcas pertencentes ao grupo, mostravam-se tão
importantes ou mais no escopo da negociação, que seriam: COR & TON e NIELY
GOLD. Estas duas marcas eram consideradas pela L’Oreal, (conforme notícias
divulgadas, em 2015) como as principais no mercado de coloração e cuidados dos
cabelos, no entanto, uma vez, que estas marcas eram objetos de demandas
judiciais, havia uma cláusula (8.1.1) que previa uma indenização por parte de um
dos sócios da Niely, decorrente de decisão governamental, impedindo ou
restringindo o uso das marcas. A cláusula seguinte previa uma indenização no
valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no caso de danos
resultantes da proibição/restrição de uso da marca Niely Gold e de R$
588.500.000,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões e quinhentos mil reais), para
o uso da marca Cor & Ton;

Há ainda uma relação de propriedades intelectuais com algum valor de
mercado, que não foram consideradas no Laudo de avaliação, como estas duas
anteriormente citadas. Ficando evidente que a distribuição dos preços de cada
sociedade não atendeu a critérios exclusivamente técnicos e comerciais;

Ainda em relação ao contrato, a cláusula 6.5 que não foi considerada no
Laudo de avaliação, previa a não competição na produção de cosméticos em
geral, alterada posteriormente, pelo aditivo de 09.12.2014, para se aplicar
somente a produtos já produzidos pelas sociedades. No mais, todas as cláusulas
se mantiveram inalteradas e reconhecendo que o preço pago abrangia inclusive, a
“remuneração adequada” relacionada à obrigação de “não concorrência”;

Constatamos, portanto, que mais uma vez o laudo de avaliação não
considerou um ativo intangível relevante, evidenciado no próprio contrato de
compra e venda;

Também merece destaque o fato de a L’Oreal não ter considerado qualquer
parcela do preço como contingente, conforme explicitou em sua resposta por
ocasião da diligencia, o que foi possível aferir a partir do cálculo do ágio. O fato é
que na data de fechamento da operação, R$ 288.000.000,00 (duzentos e oitenta e
oito milhões de reais), foram transferidos pela L’Oreal Brasil para a “conta
depósito” 8541/22042-5, no Banco Itaú, em nome do vendedor Daniel Fonseca de
Jesus, conforme previa a cláusula 2.5 do contrato de compra e venda, valor este
que o Sr. Daniel teria direito a sacar parte, anualmente. O efetivo recebimento
desse montante pelos vendedores não estavam garantidos, dependendo de
eventos futuros e incertos, típica cláusula contratual sujeita a condição
suspensiva, sendo, portanto, a definição de “contraprestação contingente”, que
se verifica no artigo 111, da In 1.515/2014.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
8

No entanto, esta prática não guardou coerência com a realidade e nem com
a prática prevista na legislação tributária, que no ato do fechamento do negócio
era a IN 1.515/2014 que estava em vigor.

Posteriormente, em 08.11.2018, as partes celebraram um segundo
aditamento ao contrato, acordando a liberação excepcional de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), da “conta depósito” para o ex-sócio Daniel, definindo
que nenhuma outra liberação ocorreria até 31.03.2020.
(...)
Considerando que a aquisição em exame teve lugar no mundo jurídico em
31.03.2015, logo se deduz que as diretrizes do art. 106, acima reproduzido,
encaminham a aplicação da norma de novos preceitos contidos no parágrafo
subsequente. Consequentemente, o disposto nas normas da IN SRF 11/99 não se
aplica ao caso em tela, pois o controle societário foi posterior à data de
31.12.2014.
A legislação aplicável ao fato ora auditado, notadamente a IN RFB 1.515/2014,
tem matriz legal nas disposições da Lei no 12.973/2014, que trouxe inúmeras
inovações na forma de:
i) Contabilização (Adoção de subconta para benefício fiscal);
ii) Apuração (desdobramento em valor contábil, mais ou menos-valia, e
goodwill ou compra vantajosa);
iii) Demonstração do ágio (elaboração e publicação por laudo técnico de
avaliação patrimonial para aferição do valor justo dos ativos e passivos
envolvidos na transferência de controle destes).
Verifica-se a necessidade de observância destes novos requisitos, itens ”i” a “iii”,
aos quais se acrescenta a vedação da amortização fiscal do ágio interno, se
constata que aquele criado intragrupo (art. 22 da LEI 12.973/2014).
Entendemos, portanto, que a legislação anterior, no caso os artigos 385 e 386, do
RIR/99, tem por objetivo a descrição do tratamento tributário ainda hoje
presente, e que não se modificaram mesmo com as alterações havidas na
legislação como um todo.
Conforme verificaremos diversos acórdãos fazem menção à legislação anterior,
cujo conteúdo conceitual subsiste no presente: vide os mesmos após o item V, a
seguir:
(...)
V.DA L’OREAL-BR COMO EMPRESA-VEÍCULO:
Além dos fatos relacionados no item IV acima, distribuição do preço de aquisição,
fatores não considerados no laudo para fins de cálculo do valor justo dos ativos
adquiridos e parcelas intangíveis, a questão principal no exame do ocorrido se
refere a amortização ágio quando se considera as regras de transições aplicáveis a
esta operação, conforme determinado no artigo 192, da IN 1.700/2017:
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
9

Examinando-se a 62a Alteração Contratual da L’Oreal, datada de 03.02.2015
e registrada na Jucerja em 12.02.2015, após a aprovação da operação de
aquisição do Grupo Niely e antes da data de fechamento, verifica-se que seus
sócios eram Procosa, detentora da maior parte de suas quotas (99,99 %) e a
Holdial somente com participação de 0,01%;

Conforme já registrado anteriormente, em 26.03.2015, a sociedade
promoveu a 63a alteração contratual, admitindo na sociedade a L’Oreal França
com um aporte de capital de R$ 986.416.879,00;

Somente após o aporte de capital ser efetivado, a aquisição da HARGUS foi
definitivamente fechada, transferindo-se o total do valor ajustado para os ex-
sócios;

Constata-se que o aporte de capital efetivado pela L’Oreal França, foi usado
para o pagamento do preço acordado com o Grupo Niely, incluindo o valor da
“conta depósito”, e que sem este aporte a operação de aquisição não se
realizaria;

Trata-se, portanto, de uso de empresa-veículo em que há internação do
ágio formado, uma vez que a adquirente real foi a controladora francesa do grupo
L’Oreal.

No caso em espécie, a L'ÓREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
assumiu a condição de empresa-veículo, surgindo no negócio com o propósito
precípuo de permitir o aproveitamento fiscal do ágio, uma vez que a aquisição
societária poderia perfeitamente ocorrer pela parte de LOREAL-FR, de forma
direta, sem a intermediação da filial brasileira.

Não fosse a intermediação da empresa brasileira, na condição de veículo de
sua holding, esta última não poderia usufruir diretamente dos benefícios fiscais.
LOREAL-Basil, portanto, acabou por se apropriar indevidamente da amortização
do ágio oriundo de sua matriz estrangeira, a LOREAL-FR.

Aplicação espacial da norma tributária – As considerações aqui presentes
decorrem do “Real Beneficiário”. A regra geral para a aplicação da norma obedece
ao princípio da territorialidade, ou seja, nos limites territoriais onde a pessoa
jurídica de direito público, titular do direito, exerce sua jurisdição (município,
estado-membro ou federação), nos termos do art. 102, da Lei no 5.172/66 (CTN).

No que tange às relações tributárias entre titulares de países diversos, a
extraterritorialidade apenas se verifica quando a lei interna expressamente assim
estipule ou por meio das normas transnacionais, como os tratados e convênios
internacionais, de acordo com o disposto no art. 98 do CTN

No caso em apreço, entendido que o real beneficiário da operação de
controle societário foi a empresa estrangeira LOREAL-França, cumpre assinalar
que ela não é a destinatária da norma interna, especialmente no que se refere à
concessão de benefício fiscal, como a amortização do ágio (após o evento de
incorporação), posto que é aplicável às empresas nacionais, salvo as hipóteses de
extraterritorialidade acima aventadas. Como tais regras excepcionais não
constituem o texto dos tratados existentes, tampouco se verifica a existência de
lei interna, geral ou específica, para aproveitamento de ágio produzido por pessoa
jurídica estrangeira, concluímos que o referido benefício fiscal não pode ser
deslocado do real beneficiário estrangeiro para a empresa brasileira integrante do
mesmo grupo econômico. Essa dilação espacial na aplicação da norma,
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
10
pretendida pelo Grupo LOREAL, para beneficiar seu braço comercial no mercado
brasileiro
(LOREAL-Brasil),
representa
indevida
interpretação
extensiva,
expressamente vedada pelo art. 111, do CTN.
VI. DA AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL:

Ausência de “confusão patrimonial"
As considerações aqui presentes também decorrem de “Real
Beneficiário”.
No caso presente, vimos que o real beneficiário é a LOREAL-França. A sociedade
que promoveu a incorporação da investida (HARGUS) foi a LOREAL-Brasil. A
norma permissiva do art. 99, III, da IN RFB no 1.515/14, está direcionada ao real
beneficiário, quem efetivamente suportou o encargo financeiro, quem elaborou
os estudos de viabilidade econômica e assumiu os riscos do negócio. O conteúdo
da norma não se satisfaz com o atendimento de requisitos de cunho meramente
formal, mas exige sim prescrição normativa aos verdadeiros agentes do negócio,
aqueles que materialmente tomaram parte da avença.
A regra geral é a indedutibilidade da amortização do ágio (ou deságio), uma vez
que o mesmo constitui o custo de aquisição da participação societária, sendo
aproveitado em eventual alienação ou baixa da participação societária. O
benefício da dedutibilidade – portanto, exceção à regra, reside no fato de que nas
hipóteses de cisão, fusão ou incorporação a participação deixará de existir, sendo
absorvida na confusão patrimonial entre investidor e investida.
Assim, o valor do plus que não mais poderia ser aproveitado em futura alienação
ou liquidação, por sua inexistência fática em decorrência do evento de
reorganização societária, deve receber o signo da dedutibilidade, via amortização,
em, no mínimo, cinco anos. Como muito bem descrito no trecho do Acórdão CSRF
no 9101-002.301, de 06/04/2016, a lógica do sistema se mantém no decorrer
desse prazo de amortização, pelos motivos adicionais que são a seguir esposados:
(...)
Como se vê, a chamada confusão patrimonial é elemento indispensável, pelo
menos na posição da CSRF, para a admissibilidade da dedutibilidade do ágio.
Contudo, o que se exige é que a referida comunicação patrimonial se opere entre
a real investidora e a investida.
Considerando, no caso sob auditoria, que a investidora originária é a LOREAL-
França, não cabe à LOREAL-Brasil usufruir dos benefícios fiscais, via amortização
do ágio gerado pelo esforço financeiro empreendido e risco assumido pela
primeira.
Vemos nas ementas de acórdãos abaixo, o posicionamento das turmas julgadoras,
a respeito de diversas considerações aqui tratadas, sem ignorar que, sob as várias
vertentes do tema, a jurisprudência ainda não se mostra uniforme. Entretanto, a
posição sólida da CSRF tem se mostrado decisiva para a pretendida uniformidade.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
11
(...)
VII. DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO:
(...)
Evidentemente, a LOREAL-BR necessitava de um negócio intermediário para ter
condições de honrar o contrato de compra e venda. Para tanto, em 26/03/2015,
cinco dias antes da transferência dos recursos para o Grupo NIELY, a sua matriz,
sediada em Paris (França), a L’ORÉAL S/A, inscrita no CNPJ sob o no
05.708.663/0001-89, aqui denominada “LOREAL-FR”, ingressando no quadro
societário da filial brasileira, promoveu maciço aumento do capital social desta,
conforme deliberação contida na 63a Alteração do Contrato Social. Assim, o
capital, até então registrado no valor de R$ 99.657.219,56, praticamente todo em
nome da PROCOSA, passou para o expressivo montante de R$ 1.086.074.098,00,
devido ao creditamento de R$ 986.416.879,00, que deveriam ser integralizados
até 30/06/2015, pela sociedade estrangeira ingressante.
A despeito do fato de que foram as requerentes brasileiras, Procosa e L’Oreal Br.
que manifestaram interesse na aquisição do grupo Niely, obviamente isso não
poderia se dar de forma diferente, pois eram elas as representantes, no território
nacional, do grupo internacional, as que se postavam diante da autoridade de
controle antitruste nacional. O que não se deve perder de vista é que se assim
agiram, se elas se lançaram na aposta financeira por sobre o segmento
mercadológico em tela, o fizeram sob a coordenação estratégica da holding
parisiense, com vistas a resguardarem os interesses dessa última.
No caso em espécie, a L'ÓREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
assume a condição de empresa-veículo, surgindo no negócio com o propósito
precípuo de permitir o aproveitamento fiscal do ágio, uma vez que a aquisição
societária poderia perfeitamente ocorrer pela parte de LOREAL-FR, de forma
direta, sem a intermediação da filial brasileira.
Do relato fiscal, nota-se que a irregularidade apresentada diz respeito a um único
tema, mas que tem dois desdobramentos. A autoridade fiscal entendeu que, em razão do
aumento de capital social realizado pela L’Oreal SA (França) na contribuinte (L’Oreal Brasil
Comercial de Cosméticos Ltda.), cujos recursos aportados foram utilizados para a aquisição do
Grupo Niely, significa que a real adquirente das participações societárias seria a sociedade
controladora francesa, inexistindo, portanto, confusão patrimonial entre o investimento adquirido
e incorporado (sociedade Hargus) e a pessoa jurídica investidora que suportou o ônus financeiro
da operação (L’Oreal SA - França), considerando, ainda, que a contribuinte seria uma empresa-
veículo, utilizada com a única finalidade de possibilitar a amortização do ágio.
Esclareço que não foi objeto de questionamento pela acusação fiscal quaisquer
outros aspectos inerentes à amortização do ágio.
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 938 a 1.035). Extraio o
trecho da decisão de piso que sintetiza suas principais alegações:
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
12
442. Preliminarmente, a Requerente demonstrou que:
a) A delimitação da acusação fiscal. A acusação fiscal é pautada na alegação de
que a Requerente atuou como mera empresa-veículo na aquisição da Hargus, na
medida em que parte dos recursos utilizados para o pagamento do preço de
aquisição foram disponibilizados pela L’Oréal França, por meio de aporte de
capital;
No TVF, a Autoridade Fiscal abordou superficialmente outros temas secundários,
vinculados (i) aos critérios de avaliação dos ativos adquiridos e a alocação do
preço de aquisição; e (ii) à forma de cálculo de ágio apurado sobre parcela do
preço de aquisição supostamente contingente. Embora esses temas tenham sido
brevemente mencionados, a Autoridade Fiscal não formalizou e tampouco
quantificou qualquer acusação a respeito deles. Por conta disso, os comentários
da Autoridade Fiscal a respeito desses outros temas devem ser sumariamente
desconsiderados, por serem irrelevantes para a solução da controvérsia em
discussão nestes autos;
Caso assim não se compreenda, haveria então uma nulidade inconvalidável da
parcela da exigência fiscal que estiver fundamentada nesses temas. Como a
Autoridade Fiscal não fundamentou ou quantificou qualquer acusação, a
Requerente simplesmente não teria meios de se defender de eventual acusação
superveniente vinculada a esses temas, o que acarretaria supressão de instância,
violação do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (artigo 5o, LV da
Constituição Federal) e, por consequência, nulidade da exigência fiscal nos termos
do artigo 59, II do Decreto 70.235/72;
b) Preliminar – Nulidade do Auto de Infração por vício de fundamentação legal.
Dentre todos os artigos de lei que foram citados pela Autoridade Fiscal como
embasamento legal da autuação, nenhum deles sequer se refere a amortização
fiscal de ágio. E muito menos a “empresas-veículo” ou “reais adquirentes”. A
Autoridade Fiscal também não foi capaz de identificar qualquer dispositivo de lei
que a autorizasse a desconsiderar o fato de a Requerente ter atuado como
adquirente da Hargus. A incapacidade da Autoridade Fiscal em fundamentar e
elencar os dispositivos de lei que supostamente embasariam a acusação fiscal
torna o Auto de Infração nulo por vício material e afronta ao artigo 5o, incisos II e
LV e artigo 150, inciso I da Constituição Federal, artigo 3o e artigo 142 do CTN,
artigo 2o e artigo 50, §1o da lei 9.784/99, artigo 10, inciso I e artigo 59, II do
Decreto 70.235/72.
443. No mérito, a Requerente demonstrou que a acusação fiscal também não se
sustenta, na medida em que:
a) Primeira Razão – A Requerente não pode ser considerada uma mera empresa-
veículo. De acordo com a definição suportada pela doutrina, pela jurisprudência e
pela própria Autoridade Fiscal, empresa-veículo é aquela que não possui
substância econômica e nenhum propósito negocial, que não seja viabilizar o
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
13
aproveitamento fiscal do ágio. O conceito de empresa-veículo não é aplicável à
Requerente, na medida que (i) a Requerente possuía inegável substância
econômica, amplamente comprovada nestes autos; (ii) o objetivo com a aquisição
da Hargus era a implementação de uma efetiva combinação de negócios entre
essa empresa e a Requerente, e isso só poderia ocorrer se a Requerente
adquirisse o investimento; (iii) as atividades e posicionamento de mercado da
Hargus e da Requerente eram complementares, e havia sinergias entre as
empresas (como a estrutura logística) que beneficiariam ambas após a integração
de suas atividades; (iv) considerando as particularidades negociais e operacionais
do mercado em que a Hargus estava inserida, a Requerente era a entidade com as
melhores condições para analisar, negociar e conduzir a aquisição daquela
empresa; e (v) há precedentes recentes na jurisprudência do CARF e CSRF que
impedem a imposição do conceito de empresa-veículos a sociedades dotadas de
substância econômica e propósitos negociais, ainda que os recursos utilizados
para a aquisição do investimento sejam disponibilizados por outra parte
relacionada;
b) Segunda Razão – A Requerente foi a real adquirente da Hargus. O fato de a
L’Oréal França ter disponibilizado recursos à Requerente não permite o
deslocamento da condição de “real adquirente” para a empresa francesa, na
medida em que (i) fora o aporte de capital, a Autoridade Fiscal não produziu um
elemento de prova, nem mesmo indiciária, de que a L’Oréal França teria tomado
parte da avença, negociado a aquisição ou exercido qualquer ingerência sobre as
atividades da Hargus; (ii) a Requerente foi a legítima adquirente da participação
societária, tanto do ponto de vista material quanto substancial, tendo captado
recursos de forma regular junto à sua sócia. A personalidade jurídica, autonomia
patrimonial e condição de adquirente da Requerente não podem ser
desconsideradas em razão de um mero aporte de capital; (iii) a aquisição da
Hargus pela L’Oréal França inviabilizaria o atingimento dos propósitos negociais
pretendidos com a transação. Por isso, a L’Oréal França não poderia ter adquirido
a Hargus; (iv) não há nenhum dispositivo legal que permita a desconsideração da
Requerente para fins fiscais, sobretudo quando considerado que a Autoridade
Fiscal não alegou inidoneidade, inveracidade ou simulação em nenhum dos
negócios atos jurídicos praticados; (v) o conceito de “real adquirente” não
encontra previsão legal e a classificação como tal não é um requisito para a
amortização fiscal do ágio; e (vi) diante da falta de previsão legal desse pretenso
requisito, a jurisprudência recente do CARF e CSRF tem desconstituído autuações
fiscais pautada nessa acusação;
c) Terceira razão – Todos os requisitos legais para a amortização fiscal do ágio
foram cumpridos: (i) aquisição de participação societária, em transação ocorrida
entre partes não dependentes; (ii) avaliação do investimento pelo método de
equivalência patrimonial e desdobramento do custo de aquisição; (iii) elaboração
de laudo de avaliação por perito independente; (iv) registro tempestivo do
sumário do laudo de avaliação em cartório; (v) incorporação da Hargus pela
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
14
Requerente; e (vi) amortização do ágio à razão máxima de 1/60 (um sessenta
avos) por período de apuração;
d) Quarta razão – Ainda que a Requerente fosse uma empresa-veículo, o
aproveitamento do ágio seria legítimo. Ainda que a acusação de empresa-veículo
fosse aplicável – o que se admite apenas para argumentar – o aproveitamento do
ágio seria legítimo, dado que (i) não há qualquer vedação nesse sentido na
legislação fiscal; (ii) a Autoridade Fiscal compreende que amortização de ágio é
um benefício fiscal, o que impõe a interpretação literal da legislação aplicável, nos
termos do artigo 111 do CTN. Se não há vedação na legislação e ela deve ser
interpretada de forma literal, a Autoridade Fiscal não pode impor à Requerente
um requisito adicional não previsto em lei para o aproveitamento do ágio; e (iii) a
jurisprudência recente do CARF e da CSRF tem reconhecido que a presença de
uma empresa-veículo não é, por si só, um fato impeditivo ao aproveitamento
fiscal do ágio;
e) Quinta Razão – Improcedência das discussões secundárias a respeito de
avaliação de ativos, alocação de preço de aquisição e preço contingente. Na
remota hipótese de esta I. DRJ compreender que esses temas seriam de alguma
forma pertinentes para o deslinde da controvérsia – o que novamente se admite
apenas para argumentar – fato é que os comentários da Autoridade Fiscal não
merecem prosperar. Em relação à discussão quanto aos critérios de avaliação de
ativos e alocação do preço de aquisição, há razões empresariais legítimas e de
fácil compreensão que justificam os critérios de avaliação adotados e a forma pela
qual o preço de aquisição foi alocado entre os diferentes ativos identificados: (i) a
diferenciação entre o preço alocado à Niely e à Hargus se deve às atividades
desenvolvidas e expectativa de rentabilidade de cada empresa; (ii) as marcas
NIELY BRASIL e NIELY COR&TON foram consideradas no Laudo PPA e houve
inclusive registro de mais-valia; e (iii) não era esperado que Daniel viesse a se
associar com qualquer das concorrentes da Requerente. Além disso, em razão do
prazo de duração da cláusula de não concorrência, também era improvável que
durante aquele período Daniel originasse um novo empreendimento capaz de
concorrer de forma relevante com a Requerente ou com a Procosa. Por isso, e
observados os critérios de avaliação e materialidade aplicáveis ao Laudo PPA, não
foi atribuído valor específico à cláusula de não concorrência; e
Em relação à discussão de suposto preço contingente (i) apenas o ajuste de preço
vinculado ao endividamento líquido da Hargus estava sujeito a evento futuro e
certo. Nesse caso específico, o preço estava sujeito a condição resolutiva, que foi
implementada no mesmo ano da transação e, portanto, sem qualquer efeito
tributário (dado que a Requerente sequer havia incorporado a Hargus até aquele
momento). Todo o restante do preço de aquisição não estava sujeito a quaisquer
condições. O preço foi integralmente pago aos Vendedores no momento do
fechamento, e as obrigações de indenização que foram assumidas pelos
Vendedores não tinham natureza de preço de aquisição contingente; e (ii) caso
assim não se compreenda – o que se admite apenas para argumentar - é certo
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
15
que o pagamento do preço de aquisição estaria sujeito a condição resolutiva, e
não suspensiva. Ainda assim, para que isso pudesse surtir qualquer efeito
tributário, seria necessário um cálculo aprofundado, por parte da Autoridade
Fiscal, a respeito do ágio amortizado até o momento e de eventual ágio a ser
adicionado na apuração do lucro real e do resultado ajustado, o que não foi feito.
444. Pelo exposto, a Requerente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados e a total improcedência do Auto de Infração, bem como
o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a
eles aplicável neste caso.
445. Sendo assim, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da presente
Impugnação e o imediato cancelamento do Auto de Infração (principal, multa e
juros), com o consequente arquivamento do processo administrativo, devendo-se
recompor eventuais prejuízos fiscais e bases negativas da CSL compensados.
446. Por fim, a Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de
novos documentos ou quaisquer outras providências que se entendam
necessárias para a elucidação da verdade real dos fatos pertinentes, nos termos
do artigo 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/72, bem como dos princípios da
verdade material e do formalismo moderado que orientam o processo
administrativo fiscal.
(...)
A impugnante defende também a inaplicabilidade de juros sobre a multa de
ofício.
A impugnação foi julgada procedente por maioria de votos, conforme Acórdão no
109-019.766, da 15a Turma da DRJ09 (fls. 2.399 a 2.427), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando tudo é descrito e fundamentado
exaustivamente e a contribuinte se defende adequadamente, em nada tendo de
prejuízo.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO.
A glosa do ágio na aquisição de participação societária fundamentada na
utilização de empresa veículo requer a demonstração de artificialidade, de
falsidade ideológica, da simulação ou da transitoriedade ou de efemeridade
daquela que assumiu os direitos, as obrigações e os riscos da transação, desde a
assinatura do Contrato de Compra e Venda da participação societária. É legítima a
subscrição de capital por matriz estrangeira em subsidiária nacional, a fim de
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
16
suportar a aquisição de empresa, especialmente, tratando-se de empresas com
identidade de atividades econômicas e produtos, sendo a dedutibilidade da
amortização do ágio apenas uma das razões empresariais para o aporte de
recursos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser
apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ressalta-se que o relator do caso foi vencido, por maioria. Assim sendo, extraio
alguns trechos do voto vencedor, a fim de expor as conclusões do julgamento:
O ponto central da dissensão é o desenvolvimento dos argumentos utilizados para
a manutenção da glosa das parcelas de amortização do ágio na aquisição de
empresa do Grupo Niely, mais especificamente a Hargus Comercial Ltda, CNPJ
05.550.628/0001-84,
pela
contribuinte,
L’Oreal
Brasil
Ltda,
CNPJ
30.278.428/0001-61.
A autoridade fiscal descreveu as premissas utilizadas para a glosa da amortização
do ágio no item V, do Termo de Verificação Fiscal (f. 889). A glosa foi defendida
após o exame da 63a Alteração Contratual, assinada em 26/03/2015 (f. 169),
protocolada em 27/03/2015 e registrada na JUCERJA em 10/08/2015 (f.146).
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
17
Entendeu o auditor que a aquisição das empresas do Grupo Niely, concretizado
pelo Termo de Fechamento assinado em 31/03/2015 somente foi possível pela
subscrição de capital no valor de R$ 986.416.879,00, na pessoa jurídica L’Oreal
Brasil Ltda, sociedade domiciliada no Brasil, pela empresa L’Oreal S/A (LOREAL-
FR), sociedade domiciliada na França.
Por este motivo, a real adquirente seria a empresa estrangeira e não sua
subsidiária brasileira, entendendo como indevida a apropriação das amortizações
do ágio na apuração dos resultados da L’Oreal Brasil Ltda, qualificando-a como
empresa veículo.
(...)
Portanto, os pontos de sua argumentação para autuação podem ser assim
resumidos:
(i) Empresa sediada no Brasil, L’Oreal Brasil Ltda, atuou como empresa veículo,
pela subscrição do capital necessária à aquisição em 26/03/2015, data próxima ao
fechamento do contrato de aquisição do grupo Niely, datado de 31/03/2015; e
(ii) A aquisição poderia ter sido efetivada diretamente pela sociedade anônima
estrangeira, L’Oreal S/A, sem participação da L’Oreal Brasil Ltda, qualificando a
amortização como “benefício fiscal”.
Na sessão do julgamento ocorrida em 29/08/2023, data em que foi pautado pela
primeira vez este processo, houve uma inquietação de parte dos julgadores
quanto à qualificação da pessoa jurídica L’Oreal Brasil Ltda como empresa veículo.
As discussões permaneceram em sessões posteriores.
Nestas discussões houve questionamentos sobre a aplicação deste entendimento,
pois não estaria clara a artificialidade no processo de aquisição das participações
societárias pelas empresas brasileiras L’Oreal Brasil Ltda e Procosa Produtos de
Beleza Ltda. Para a conclusão sobre a ausência de artificialidade apontou-se os
fatos a seguir:
•
A empresa L’Oreal Brasil Ltda, CNPJ 30.278.428/0001-61, cadastrada no
CGC/CNPJ desde junho de 1979, não possuía características de “empresa de
prateleira” ou motivação casuística para a aquisição da participação societária;
•
Mesmo entendimento aplicável à empresa Procosa Produtos de Beleza
Ltda, CNPJ 33.306.929/0001-00, cadastrada no CGC/CNPJ desde, pelo menos,
1971, sócia integrante do quadro societário da L’Oreal Brasil Ltda, com
participação de 99,99% até a 62a alteração contratual (f. 129 e ss.), e adquirente
da empresa Niely do Brasil Industrial Ltda (f. 136);
•
A participação da L’Oreal S/A, ao percentual de 99,99%, no capital social da
sócia Procosa Produtos de Beleza Ltda demonstrando que o controle das
operações das duas empresas no Brasil;
•
A matriz estrangeira L’Oreal S/A atua no mercado brasileiro, por meio de
suas subsidiárias brasileiras (L’Oreal Brasil e Procosa), desde a década de 60, não
sendo a subscrição de capital na empresa L’Oreal Brasil Ltda caracterizável como
evento artificial, com o único fim de se utilizar a amortização do ágio;
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
18
•
É de conhecimento público que existe identidade entre os produtos e
atividades desenvolvidas pelas empresas L’Oreal Brasil Ltda, Procosa e as
empresas do Grupo Niely;
•
Não compete ao Fisco a forma como a contribuinte conduzirá a
administração das operações das empresas do Grupo Niely, se de forma
incorporada, por meio de empresa existente, ou independente, por meio de
personalidade jurídica própria, desde que respeitadas a legislação vigente; e
•
Concluiu-se que a artificialidade do ato de subscrição do capital social
necessária à caracterização de uma empresa veículo não estava presente na
situação apontada pela autoridade fiscal.
Por estas razões, formou-se a maioria entre os julgadores para a compreensão de
que foi legítima a subscrição do capital social realizada pela L’Oreal S/A, a fim de
que a subsidiária brasileira, L’Oreal Brasil Ltda, pudesse honrar o acordo de
aquisição concluído em 31/03/2015, afastando-se o entendimento de que se
estaria diante de uma empresa veículo.
A estes fundamentos considerados em Sessão de Julgamento do dia 27/09/2023,
adiciono outras razões que constatei ao analisar os autos a fim de relatar este
voto.
A construção lógica apresentada pela autoridade fiscal a fim de sustentar a glosa
do ágio na empresa L’Oreal Brasil Ltda parte da confirmação da subscrição de
capital social, promovida pela 63a alteração contratual, assinada em data
próxima (26/03/2015) ao fechamento do contrato (31/03/2015) e pagamento aos
sócios pessoas físicas proprietários das empresas do Grupo Niely.
Admitir este fato como verdade traz conflitos quando consideradas todas as ações
ocorridas no processo de aquisição das participações societárias do Grupo Niely.
O registro da 63a Alteração Contratual, apesar de assinada em 23/03/2015,
somente foi deferida e arquivada na Junta Comercial do Rio de Janeiro em
10/08/2015 (f.146). Isto significa dizer que a alteração contratual datada de
23/03/2015 só estava apta a produzir efeitos após o deferimento do órgão
competente ocorrido em 10/08/2015.
Portanto, exatamente no dia 31/03/2015, ainda vigia a 62a Alteração Contratual,
pois a 63o Alteração Contratual estava protocolada, mas não se encontrava
registrada e, portanto, não surtia efeitos perante terceiros.
Desta forma, é inconsistente concluir que havia falsidade ou artificialidade entre
as partes compradoras do Grupo Niely, pois em 31/03/2015 a L’Oreal Brasil Ltda,
com o quadro societário ainda composto das empresas nacionais para todos os
fins, assumiu de forma direta as condições, as responsabilidades e os riscos do
negócio perante os vendedores, bem como os terceiros envolvidos, como, por
exemplo, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Pontuo também que a negociação da aquisição da participação societária das
empresas do Grupo Niely iniciou em 05/09/2014, data em que Contrato de
Compra e Venda foi celebrado (vide Doc 04, f. 524/653).
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
19
Não há no Termo de Verificação Fiscal a mesma construção lógica, indicando que
a L’Oreal Brasil Ltda estaria atuando na condição de empresa veículo, assumindo
obrigações e direitos, perante as partes vendedoras e terceiros envolvidos, em
lugar da L’Oreal S/A, em setembro de 2014 por ocasião do Contrato de Compra e
Venda, demonstrando que o fundamento para a glosa do ágio não é válido desde
o início da aquisição. Frisa-se que não houve alteração das partes contratantes,
portanto, se verdade fosse a premissa defendida na autuação, a tese deveria se
sustentar desde a origem do fato econômico ocorrido.
Afora isso, no Direito Tributário, o conceito de empresa veículo, atrai a
compreensão de uma transitoriedade ou efemeridade em sua existência, visando
um determinado aproveitamento fiscal, contornando os dispositivos legais.
Definitivamente, não é este o caso da L’Oreal Brasil Ltda, uma vez que suas
atividades operacionais no Brasil têm raízes desde muito antes da constituição da
Hargus Comercial Ltda (data de abertura no CNPJ 13/03/2003).
Outro ponto inconsistente é a ausência da aplicação de multa de ofício
qualificada. Caso a L’Oreal Brasil Ltda tivessem, de fato, atuado dolosamente na
condição de empresa veículo, teríamos a ocultação da verdade, pela constatação
de falsidade (ideológica ou não), acompanhada da simulação.
Nada isso constou dos autos. O indício levantado pela autoridade fiscal para a
glosa da amortização do ágio decorre unicamente de sua interpretação da 63o
Alteração Contratual, sustentada em uma subscrição de capital social realizada
legalmente e licitamente.
Inobstante o entendimento exposto neste voto, é evidente que dentre as razões
empresariais e econômicas para a aquisição da participação societária está a
dedutibilidade das amortizações do ágio das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Entretanto, a afirmativa de que subscrição de capital social, efetivada pela matriz
estrangeira na subsidiária nacional, foi indevida ou até ilegal, do ponto de vista
tributário, é retirar do fato econômico uma interpretação jurídica por demais
fiscalista.
Diante de todo o exposto, não se confirma a tese de aquisição da participação
societária da empresa Hargus Comercial Ltda, CNPJ 05.550.628/0001-84, pela
L’Oreal S/A, por meio de utilização da contribuinte l’Oreal Brasil Ltda, CNPJ
30.278.428/0001-61, como empresa veículo, pois não estão presentes a
artificialidade, a falsidade, a simulação ou a transitoriedade ou efemeridade da
contribuinte.
Ratifica-se a existência de razões empresariais para a aquisição da participação
societária, devidamente assentadas no objeto social e na atividade operacional da
contribuinte L’Oreal Brasil Ltda, em relação as atividades da empresa Hargus
Comercial Ltda, a fim de que sejam consideradas dedutíveis as amortizações do
ágio, conforme disposto no art. 20 da Lei no 12.973, de 2014.
CONCLUSÃO
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
20
Diante deste contexto, deve ser acolhida a impugnação, exonerando-se o crédito
tributário na sua integralidade.
Ante à decisão da DRJ que exonerou a totalidade do crédito tributário objeto dos
autos, registrou-se Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023 (fls. 2.400).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos para a sua admissibilidade, portanto,
dele conheço. Conforme aplicação da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada previsto
no artigo 1o da Portaria MF no 2/2023 foi respeitado.

Delimitação Jurídica do Caso
A acusação fiscal entendeu que, em razão do aumento de capital social realizado
pela L’Oreal SA (França) na contribuinte (L’Oreal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda.), cujos
recursos aportados foram utilizados para a aquisição das empresas do Grupo Niely, a real
adquirente das participações societárias seria a sociedade controladora francesa, inexistindo,
portanto, confusão patrimonial entre o investimento adquirido, incorporado pela contribuinte
(sociedade Hargus), e a pessoa jurídica investidora que suportou o ônus financeiro da operação
(L’Oreal SA - França). Considerou que a contribuinte seria uma empresa-veículo, utilizada com a
única finalidade de possibilitar a amortização do ágio.
Entendo que as menções esparsas contidas no TVF, que se relacionam aos critérios
de avaliação dos ativos adquiridos, a alocação do preço de aquisição e o cálculo do ágio sobre a
suposta parcela contingente do preço de aquisição foram constatações secundárias e não
exploradas pela autoridade fiscal, já que sequer houve formalização da acusação sobre tais
aspectos.
Não se encontra passagem qualquer, exceto dois parágrafos, em que a autoridade
fiscal tenha se detido para desconsiderar as conclusões dos laudos de avaliação contido nos autos.
Assim, é objeto de julgamento as alegações relacionadas à real adquirente,
inexistência de confusão patrimonial e empresa-veículo.

Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
21
MÉRITO
Real adquirente das operações societárias e origem dos recursos
O principal argumento que levou ao lançamento tributário consiste na acusação de
que o aumento de capital subscrito pela L’Oreal SA (França) no capital social da contribuinte, cujos
recursos foram utilizados na aquisição das participações societárias com contrapartida em ágio do
Grupo Niely, tornaria a controladora francesa a real adquirente do investimento.
Consequentemente, na incorporação da sociedade Hargus pela contribuinte, operação que deu
azo à amortização do ágio ora discutido, não teria ocorrido a confusão patrimonial.
Terem os recursos utilizados nas aquisições das participações societárias sido
provenientes de aumentos de capital realizados pela controladora francesa da contribuinte e
posteriormente utilizados nas aquisições de participações societárias no Brasil não permite a
conclusão de que a real adquirente seria a detentora original dos recursos (destaca-se que não se
fala nem em fraude ou simulação no TVF).
O aumento de capital, sabe-se, é lícito e previsto na própria legislação cível e
societária. Trata-se, a bem da verdade, da forma originária de capitalização de uma sociedade,
onde os sócios entregam recursos para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Em nada
se difere, por exemplo, de mútuos obtidos junto ao sistema financeiro – ambos constituem formas
de financiamento da atividade empresarial.
A norma tributária, por sua vez, não restringe o ágio à sociedade que origina os
recursos financeiros utilizados na aquisição. Pelo contrário, é pressuposto da operação que haja o
denominado sacrifício econômico por aquela que registra e amortiza o ágio, bem como que este
seja suportado pela adquirente das participações societárias, conforme instrumento contratual
que reflete a negociação das participações societárias.
A propósito, nem poderia a legislação tributária vedar tal tipo de obtenção de
recursos, pois feriria a neutralidade tributária, princípio tão almejado em um sistema tributário
eficiente.
Assumir que a controladora no exterior seria a real adquirente por dispor de
“autonomia decisória sobre a contribuinte” ou de “recursos financeiros para a realização da
operação”, reclassificando os atos, é uma presunção relativa baseada em motivos extratributários.
Estes, por sua vez, são relevantes apenas quando comprovam que as práticas do sujeito passivo
acerca de determinado fato jurídico que não refletem o que efetivamente foi praticado no mundo
real; quando meras alegações não são acompanhadas por um arcabouço probatório que as
sustente, não há como aceitá-las.
A propósito, na fundamentação do acórdão CSRF no 9101-006.362, assim entende a
Relatora Livia De Carli Germano:
A investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos extratributários”
apenas é relevante no sentido de que, uma vez que este prove que as alegações
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
22
do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação não se
verificam na prática, isso contribuirá como elemento indicativo de que os atos por
ele praticados também não seriam exatamente os declarados. Mas somente isso.
Propósito negocial é matéria de defesa.
Os atos não são legítimos apenas se provado o propósito negocial, pelo contrário,
o propósito negocial é que somente poderá ser argumento válido para a
requalificação de negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do
sujeito passivo quanto a tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
As premissas adotadas para o lançamento da exigência fiscal de IRPJ e CSLL não se
sustentam.
E nem hipoteticamente a tese da real adquirente é sólida. Primeiro, o poder de
decisão nas sociedades segue a lógica própria da ficção que permite a criação de pessoas jurídicas.
Se levada ao cabo, todos os atos das pessoas jurídicas seriam praticados, ao final, pelos seus sócios
pessoas físicas; arguir que a real adquirente seria a detentora do poder de gerência despreza toda
a sistemática jurídica das sociedades e dos negócios jurídicos – pessoas jurídicas distintas, ainda
que submetidas ao controle societário, possuem personificação que não se confunde.
Em segundo lugar, os aumentos de capital, per se, não apresentam quaisquer
indícios de fraude ou simulação, já que não proibidos pela legislação, e nem alteram a realidade
sobre quem efetivamente pagou pelas participações societárias adquiridas, por meio de
instrumentos contratuais válidos. Mais uma vez, a obtenção de recursos por uma sociedade
sediada no Brasil junto ao seu controlador no exterior não implica assumir que a empresa
estrangeira é a real adquirente das participações societárias.
A menos que a legislação tributária expressamente previsse a caracterização da real
adquirente em um negócio de compra e venda, o que não ocorre, tal tese somente deveria ser
arguida nos casos em que as substâncias fáticas indicassem que quem suportou o ônus pela
aquisição das participações societárias foi outra pessoa jurídica. Um exemplo aplicado ao caso
concreto seria aquele em que as controladoras no exterior teriam pagado diretamente pelas
participações societárias adquiridas com ágio no Brasil, mas este estivesse registrado numa
controlada no Brasil. Nesse caso, a tese da real adquirente teria total coerência, não em razão
somente da origem dos recursos - até porque aqui não seria sua origem o problema -, mas sim, de
uma operação simulada para se obter uma benefício econômico-tributário indevido.
Não foi o que aconteceu e a própria autoridade fiscal verifica que os pagamentos
foram realizados pela contribuinte adquirente sediada no Brasil.
Vale mencionar, em adição a esse entendimento, as lições de Sergio André Rocha1:
(...) O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo-
intencional. Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a

1 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada - Doutrina e Situação pós ADI 2.446. Belo
Horizonte, Letramento; Casa do Direito, 2021. p. 39-40.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
23
distorção do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não
tributárias para sua prática.
De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o
que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro
dotal, sempre estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente
pelo objetivo de economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão de
que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a
ilegitimidade do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Essa
afirmação parece óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade
comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar o
pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o próprio
nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e
coordenados para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do
planejamento tributário não pode ser encontrada na finalidade buscada, mas nos
meios empregados.
Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por
razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado
pela fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de
haver congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada.
As realidades fáticas e jurídicas observadas são congruentes e a proveniência dos
recursos utilizados para a aquisição da sociedade investida em nada altera a obrigação assumida
pela contribuinte de pagar o preço às antigas detentoras das participações societárias. A obrigação
de pagar o preço acordado nos contratos de cessão onerosa das participações societárias foi
cumprida.
Assim sendo, a fim de sedimentar a posição externalizada, destaco as recentes
decisões da CSRF:
Acórdão no 9101-006.362 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 08 de novembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE
INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal
de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
24
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir
do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Acórdão no 9101-006.853 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 6 de março de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear os seguintes vícios: (i)
de obscuridade consistente na falta de referência expressa às razões de decidir da
maioria do Colegiado; e (ii) de omissão consistente na ausência de motivação
específica para o não provimento do lançamento de reflexo de CSLL por
decorrência do cancelamento da exigência do principal (IRPJ), passando a ementa
a constar com a seguinte redação:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação,
divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins
tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao
lançamento decorrente de CSLL.

Acórdão no 9101-006.374 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 9 de novembro de 2022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERPOSIÇÃO DE “EMPRESA-VEÍCULO”.
A caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de confusão
patrimonial entre a investida e a pessoa jurídica considerada real adquirente
permite a interpretação de o litígio contemplar, também, as objeções fiscais à
interposição de “empresa-veículo”, mormente se o paradigma admitido externa
decisão divergente em face da mesma operação analisada no recorrido.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
25
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham
tratado de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos. O paradigma
9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio deduzidas após
incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o caso dos autos
discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas em razão da
incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios trazidos pela
Lei 9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto. Quanto ao paradigma
1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização fiscal do ágio na
forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor traga argumentos contrários à
indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, naqueles autos foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da
glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do
CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte
quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja
cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real
investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos
financeiros utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em vigor.
A menos que houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se
considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a
pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
Em conclusão, entendo que os aumentos de capital subscritos pela L’Oreal SA
(França) no capital social da contribuinte, possibilitando a posterior aquisição das sociedades do
Grupo Niely com ágio, não constitui motivos suficientes para ensejar a revisão do lançamento e
considerar a primeira como a real adquirente das participações societárias. Consequentemente,
refuto a acusação de que não teria ocorrido a confusão patrimonial entre a contribuinte,
adquirente das participações societárias com contrapartida em ágio, e a sociedade incorporada
(Hargus), não merece acolhida.
Superado esse tema e passo a análise do reflexo relacionado à empresa-veículo.

Amortização de ágio por “empresa-veículo”
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
26
Da análise do tópico anterior e dos argumentos lançados no TVF, merece destaque
o tema das empresas-veículos, já que a autoridade fiscal sustenta que a contribuinte (L’Oreal
Brasil Comércio de Cosméticos Ltda.) seria empresa-veículo, utilizada apenas para possibilitar a
amortização de ágio, por investimento realizado pela sua controladora francesa (real adquirente).
Por decorrência lógica do que já posto alhures, entendo que não há utilização típica
de empresa-veículo ou de pessoa jurídica interposta na operação societária que gerou o ágio
amortizado pela contribuinte, objeto do lançamento tributário.
Sobre as considerações teóricas das empresas-veículo, utilizo-me das reflexões
tecidas pelo conselheiro Relator do Acórdão CSRF no 9101.003.397:
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do
CARF pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e
encontrar justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado,
regulatórios, societários ou mesmo exclusivamente tributários.
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer
efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de
posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro
patrimonial requerido pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais
operações são neutras, não alterando a esfera de direitos dos contribuintes ou do
fisco no que concerne a efetiva amortização do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais
operações intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor
que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito
expresso, mas também da ausência de norma, do que decorre a
chamada liberdade negativa. A permissão por ausência de norma
(livre por não estar proibido nem ser obrigado) chama-se permissão
fraca. Já a permissão que resulta da norma se chama permissão forte,
que aponta para a liberdade no sentido positivo.”
De fato, não há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a
realização de reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de
absorção eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, a exemplo da constituição de empresa-veículo.
O que há é uma tese sobre uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a
PFN sustenta a perda da possibilidade de amortização do ágio em face de
reorganizações societárias com empresas-veículo.
Em complemento ao trecho citado acima, no mesmo voto:
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
27
fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou
encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-
versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no propósito de se
valer da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do ágio, realizar as
restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu caminho. Se a
constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o investimento for a
solução, a operação estará suficientemente justificada pelo propósito de viabilizar
a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, não lhe
sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito extratributário. Não
há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito tributária para
a realização da referida restruturação societária e transferência do investimento
com ágio.
O racional é válido para se compreender que operações intermediárias não
necessariamente inviabilizam a amortização do ágio, salvo em hipótese de fraude, o que não
reputo ter ocorrido no caso em tela, porquanto vejo que há uma divergência interpretativa entre
um fato complexo –a figura jurídica da fraude, perceba-se, sequer foi apontada pela autoridade
fiscal, já que não menciona sua ocorrência e, consequentemente, também não houve cominação
de multa qualificada.
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa-veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir de certas
premissas e presunções simples (relativas), chegou à conclusão de que a contribuinte seria
empresa-veículo, apenas para reclassificar os atos jurídicos, resultando a impossibilidade de
amortização do ágio decorrente da incorporação da sociedade Hargus (adquirida do Grupo Niely).
Reputo ter ocorrido adequadamente a aquisição das participações societárias das
empresas do Grupo Niely, negócio jurídico cuja validade é inquestionável e cujas obrigações foram
assumidas pela adquirente e pelos alienantes.
A conclusão do Termo de Verificação Fiscal ao elencar o uso de empresa-veículo ou
interpostas pessoas jurídicas não é feita com a intenção de se desconsiderar a existência ou a
participação da contribuinte nas operações efetuadas, mas apenas para corroborar que a tese da
real adquirente e que, portanto, não teria sido observado o requisito da confusão patrimonial para
gerar os efeitos tributários com relação ao ágio.
Considerar que a contribuinte era empresa-veículo, para sustentar a tese da real
adquirente, sem alegação de qualquer simulação ou fraude não há suporte algum.
Inclusive, coaduno com o entendimento exarado no voto vencedor da decisão e
piso, o qual colaciono:
Nestas discussões houve questionamentos sobre a aplicação deste entendimento,
pois não estaria clara a artificialidade no processo de aquisição das participações
societárias pelas empresas brasileiras L’Oreal Brasil Ltda e Procosa Produtos de
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
28
Beleza Ltda. Para a conclusão sobre a ausência de artificialidade apontou-se os
fatos a seguir:
•
A empresa L’Oreal Brasil Ltda, CNPJ 30.278.428/0001-61, cadastrada no
CGC/CNPJ desde junho de 1979, não possuía características de “empresa de
prateleira” ou motivação casuística para a aquisição da participação societária;
•
Mesmo entendimento aplicável à empresa Procosa Produtos de Beleza
Ltda, CNPJ 33.306.929/0001-00, cadastrada no CGC/CNPJ desde, pelo menos,
1971, sócia integrante do quadro societário da L’Oreal Brasil Ltda, com
participação de 99,99% até a 62a alteração contratual (f. 129 e ss.), e adquirente
da empresa Niely do Brasil Industrial Ltda (f. 136);
•
A participação da L’Oreal S/A, ao percentual de 99,99%, no capital social da
sócia Procosa Produtos de Beleza Ltda demonstrando que o controle das
operações das duas empresas no Brasil;
•
A matriz estrangeira L’Oreal S/A atua no mercado brasileiro, por meio de
suas subsidiárias brasileiras (L’Oreal Brasil e Procosa), desde a década de 60, não
sendo a subscrição de capital na empresa L’Oreal Brasil Ltda caracterizável como
evento artificial, com o único fim de se utilizar a amortização do ágio;
•
É de conhecimento público que existe identidade entre os produtos e
atividades desenvolvidas pelas empresas L’Oreal Brasil Ltda, Procosa e as
empresas do Grupo Niely;
•
Não compete ao Fisco a forma como a contribuinte conduzirá a
administração das operações das empresas do Grupo Niely, se de forma
incorporada, por meio de empresa existente, ou independente, por meio de
personalidade jurídica própria, desde que respeitadas a legislação vigente; e
•
Concluiu-se que a artificialidade do ato de subscrição do capital social
necessária à caracterização de uma empresa veículo não estava presente na
situação apontada pela autoridade fiscal.
Por estas razões, formou-se a maioria entre os julgadores para a compreensão de
que foi legítima a subscrição do capital social realizada pela L’Oreal S/A, a fim de
que a subsidiária brasileira, L’Oreal Brasil Ltda, pudesse honrar o acordo de
aquisição concluído em 31/03/2015, afastando-se o entendimento de que se
estaria diante de uma empresa veículo.
Independentemente da caracterização jurídica, no caso em tela, afasto a acusação
de que a contribuinte seria empresa-veículo ou “receptáculo” de sua controladora no exterior, não
encontrando, por este motivo, um óbice à amortização do ágio, bem como reafirmo que a origem
dos recursos utilizados nas aquisições também não sustenta a reclassificação dos fatos jurídicos.
Por essas razões, nego provimento ao Recurso de Ofício, sobre a glosa da
amortização do ágio da base de cálculo do IRPJ.

CSLL e a dedução por amortização com despesas de ágio
Em que pese a minha posição pessoal sobre o tema, inclinei-me à posição do
colegiado para que a análise acima realizada seja aplica ipsis literis ao lançamento relativo à CSLL,
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
29
na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e jurídicos das exigências relativas
ao IRPJ. Portanto, este é o fundamento pelo qual o julgamento se pautou.
Contudo, sendo coerente com minha posição pessoal ora abandonada em prol do
colegiado, faço um desenvolvimento teórico sobre o tema, apenas para constar meu
entendimento sobre o tema.
No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a dedutibilidade
se encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações à
dedutibilidade do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo,
igualmente, qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-se a
alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício, este contábil, antes da provisão para o imposto
de renda.
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as
previsões introduzidas no artigo 2o, §1o, alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
30
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial (artigo
248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL. Não
pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois este é
imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 assumiu a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
31
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI -
das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras: a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante
crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a
aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos
sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a
não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária
deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente
da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação; confirma-se a ausência de plena identidade
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
32
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas, ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista, tratar-
se-ia de receita a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.532/1997,
faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a restrição do artigo 25
do Decreto-lei no 1.598/1977.
Não obstante, conforme já exposto na introdução desse capítulo, renunciei a tal
entendimento para julgar que toda a análise feita com relação ao IRPJ se aplicasse ipsis literis ao
lançamento relativo à CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e
jurídicos das exigências relativas ao IRPJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, nego provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 2469
DF CARF MF
Original